Tribunal: TJES
Processo: 5002403-78.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002403-78.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RUTH DIAS DE OLIVEIRA

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E REMARCAÇÃO DE VOO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. DANO MORAL DEVIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Ruth Dias de Oliveira contra sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em face da Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade da companhia aérea pelo dano moral decorrente do atraso do voo e remarcação unilateral, diante da ausência de comprovação de assistência material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da companhia aérea pelo serviço prestado é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não se excluindo em razão de fortuito interno, como a necessidade de manutenção extraordinária da aeronave.

O atraso superior a seis horas no voo contratado caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando o dever de reacomodação, reembolso ou execução do serviço por outra modalidade, nos termos da Resolução ANAC n. 400/2016.

A companhia aérea não comprovou ter prestado assistência material adequada à passageira, não juntando documentos que demonstrem o oferecimento de facilidades de comunicação, alimentação ou acomodação, conforme exigido pela legislação setorial.

A necessidade de deslocamento terrestre de mais de 1.000 km, aliada ao longo tempo de espera no aeroporto e à idade avançada da passageira, configura situação que ultrapassa o mero dissabor do cotidiano, caracterizando dano moral indenizável.

O dano moral opera-se diante do desconforto, aflição e transtornos suportados pela passageira em razão da falha no serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O atraso significativo de voo e a ausência de comprovação de assistência material ao passageiro configuram falha na prestação do serviço e geram o dever de indenizar por danos morais.

A responsabilidade da companhia aérea, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, não sendo afastada por fortuito interno, como a necessidade de manutenção da aeronave.

O dano moral em caso de atraso prolongado de voo e falta de assistência adequada opera-se diante do desconforto, aflição e transtornos suportados pela passageira em razão da falha no serviço.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Resolução ANAC n. 400/2016, arts. 21 e 27; Código de Processo Civil, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.280.372/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/10/2014.

Vitória/ES, 31/03/2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5002403-78.2022.8.08.0035

RECORRENTE
: RUTH DIAS DE OLIVEIRA

RECORRIDO
: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
RUTH DIAS DE OLIVEIRA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, nos autos da
Ação de Reparação por Danos Morais
, ajuizada pela recorrente em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
, que julgou
improcedente o pedido de indenização por danos morais
.

A recorrente sustenta que sofreu prejuízos decorrentes do atraso e da remarcação do voo sem aviso prévio, o que lhe causou transtornos, angústia e desconforto excessivo, agravados pelo fato de ser pessoa idosa. Argumenta que a responsabilidade da empresa é objetiva, conforme disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e que a jurisprudência dos Tribunais tem reconhecido o direito à indenização por danos morais em situações semelhantes.

Dessa forma, requer a reforma da sentença para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Muito bem.

A relação jurídica deduzida na inicial atrai a aplicação das regras consumeristas, motivo pelo qual a falha na prestação de serviços pela empresa de transporte aéreo acarreta em sua responsabilidade objetiva, por força do art. 14 do CDC, pelo eventual dano suportado pelo consumidor.

A controvérsia dos autos se centraliza sobre o dever de indenizar da empresa aérea em relação aos danos morais supostamente sofridos pela apelante em decorrência da remarcação de voo de conexão.

No caso, restou incontroverso que a apelante adquiriu passagens aéreas junto à apelada, partindo de Vitória/ES com destino a Ji-Paraná/RO, em 09 de janeiro de 2022, e retorno em 25 de janeiro de 2022, com seguintes trechos: VIX-CNF - CNF-CGB - CGB-JPR e JPR-CGB - CGB-CNF - CNF-VIX (id. num. 10698845).

Ocorre que, na conexão de ida entre Belo Horizonte/MG (CNF) e Cuiabá/MT (CGB), a apelante alega que o voo agendado para 8:45 foi remarcado para 15:00, o que fez com que perdesse o voo seguinte, de Cuiabá/MT (CGB) para Ji-Paraná (JPR). Com isso, a parte autora teria se deslocado em transporte terrestre no trecho final da viagem.

A requerida, por sua vez, alegou que a remarcação se deu em razão de uma manutenção extraordinária, juntando apenas a captura de tela ilegível em sua peça de defesa, por meio da qual não é possível verificar os motivos que levaram à interrupção parcial do serviço.

Independentemente,
“[...] as eventuais intercorrências decorrentes da necessidade de manutenção nos equipamentos que venham afetar a adequação ou qualidade do serviço prestado encontram-se inseridas no risco da própria atividade, qualificando-se no que se denomina fortuito interno, que não exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços
[...] (TJES; AC 0012231-27.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 27/09/2022; DJES 04/10/2022).

Assim, constato a existência da falha na prestação de serviços da empresa requerida, haja vista o incontroverso atraso de mais de seis horas no voo originalmente contratado.

Diante desse cenário, a companhia aérea era obrigada a oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução de serviços por outra modalidade, conforme art. 21, I, da Resolução ANAC n. 400/2016. Ademais, deveria fornecer facilidades de comunicação e alimentação, conforme art. 27 da referida resolução.

Ocorre que a empresa não faz prova de tais fatos, apenas colaciona, como mencionado anteriormente, captura de tela ilegível a respeito do atendimento. Assim, não cumpriu com seu dever de comprovar a devida assistência material necessária à consumidora.

Ademais, em relação ao percurso realizado por meio terrestre para completar a viagem, observo que o trajeto percorrido perfaz mais de um 1.000 km de distância, o que não foi negado pela empresa aérea.

Assim, mesmo que se considere atendido o disposto no art. 21 da Resolução ANAC 400/2016, resta evidenciado que o atraso no voo de conexão gerou uma situação que exorbita o mero dissabor e os transtornos cotidianos.

Ora, o trajeto aéreo adquirido pela autora era longínquo e a consumidora optou pelo modal exatamente por ser mais rápido e confortável. Soma-se a isso o fato de ser pessoa comprovadamente idosa, sendo submetida a um atraso longo no aeroporto e uma viagem pela malha rodoviária exaustiva.

Assim, ao contrário do afirmado pela r. Sentença, compreendo que a requerida não cumpriu com a assistência material necessária e o atraso no voo gerou desequilíbrio considerável na esfera extrapatrimonial da autora.

Nesse sentido, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Recurso Especial provido. (STJ; REsp 1.280.372; Proc. 2011/0193563-5; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 10/10/2014).

Assim, devida a indenização por danos morais.

Em relação ao
quantum
indenizatório,
balizada na jurisprudência do colendo STJ e este eg. TJES, e considerando as especificidades do caso concreto, observado o método bifásico de arbitramento, entendo por razoável o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a r. Sentença, julgar procedente o pedido inicial, condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos pela taxa SELIC a partir da citação.

Adequo a condenação das verbas sucumbenciais, condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e a honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, haja vista a baixa complexidade da matéria e os trabalhos desenvolvidos neste feito (art. 85, §2º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 31/03/202

VOTO: Acompanhar o voto de Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões